Tribunal: TJSP
Processo: 2251433-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).
3 – A lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento.
RECURSO IMPROVIDO.